Tribunal: TJES
Processo: 0014106-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0014106-71.2015.8.08.0024

APTE/APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APTE/APOS: RONAN RANGEL
e
OUTROS

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIDA SOMENTE NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DEVER DE RESSARCIR O DANO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.

I-
O Ministério Público não possui legitimidade processual para requerer reparação a título de dano moral decorrente de prejuízo causado à imagem do Ente Público, uma vez que ausentes interesses ou direitos difusos e coletivos (transindividuais). Já em relação à defesa do patrimônio público, o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública, conforme expressamente disposto no enunciado da Súm. nº 329 do STJ.

II-
Segundo o Pretório Excelso, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (Tema nº 897).

III-
Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o Tema nº 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.

IV-
Prejudicial de mérito acolhida.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da apelação cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher tanto a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para postular dano moral em desfavor do Poder Público quanto a prescrição da pretensão ressarcitória, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 19 de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014106-71.2015.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
APELADO: JOSE JARDEL ASTOLPHO e outros (4)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0014106-71.2015.8.08.0024

APTE/APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APTE/APOS: RONAN RANGEL
e
OUTROS

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária, com apelações cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(autor) e por
RONAN RANGEL
,
JOSÉ JARDEL ASTOLPHO
,
KEILA CHEIBUB
e
TELMA RODRIGUES DE AQUINO CHEIBUB
(réus), haja vista a sentença (fls. 691/706v.) proferida nos autos desta ação civil pública por ressarcimento de danos, na qual o MM. Juiz
a quo
assim concluiu:

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE parcialmente a pretensão autoral, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil e, via de consequência, amparado no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa, CONDENO os requeridos ao ressarcimento integral do dano das quantias recebidas ilicitamente: TELMA RODRIGUES DE AQUINO CHEIBUB e KEILA CHEIBUB, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), depositado em 26 de setembro de 2000; JOSÉ JARDEL ASTOLPHO, o valor de R$ 70.000,00, sendo o valor de R$ 50.000,00 recebidos no dia 12 de setembro de 2000 e os R$ 20.000,00 recebidos em 15 de setembro de 2000 e, RONAN RANGEL o valor de R$ 100.000,00, sendo R$ 50.000,00 em 12 de setembro de 2000, R$ 20.000,00 recebidos em 15 de setembro de 2000 e os restantes R$ 30.000,00 no dia 26 de setembro de 2000, com a incidência de juros e correção monetária a contar da data dos recebimentos ilícitos.

CONDENO os Requeridos ao pagamento das custas processuais.

Indevido o pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a natureza do Autor da ação.

Em seu articulado recursal (fls. 732/741), o Ministério Público, em apertada síntese, sustenta que: 1) o julgador
a quo
,
“embora tenha condenado os réus ao ressarcimento integral dos danos causados ao Erário, afastou a condenação ao dano extrapatrimonial”
; 2) acontece que a ação dos réus, além do prejuízo material causado,
“ensejou lesão ao Estado propriamente dito, assim como à coletividade capixaba, de modo que diversas reportagens acerca da situação ocorrida foram anexadas à petição inicial, restando abalada a credibilidade das instituições públicas do Espírito Santo perante as sociedades espírito-santense e nacional”
, e; 3)
“portanto, o dano extrapatrimonial se apresenta como medida sancionatória imponível no caso em tela, especialmente se considerarmos que a perda do valor acrescido de forma ilícita somente restabelece o status quo ante, funcionando a condenação ao pagamento de dano moral como medida punitiva da lesão causada, e, por conseguinte, intimidativa”
.

Lado outro, Ronan Rangel, José Jardel Astolpho, Keila Cheibub e Telma Rodrigues de Aquino Cheibub, defendem o que segue em suas razões recursais (fls. 751/779): 1) a sentença objurgada não se encontra suficientemente fundamentada, valendo consignar que se afigura vedado ao julgador empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 2) no ponto, inclusive, a simples referência a anterior manifestação do
parquet
(motivação
per relationem
) sem qualquer acréscimo próprio não atende a exigência de fundamentação prevista no art. 93, IX, da CF; 3)
“a sentença também peca por omissão, ao não analisar temas centrais ao interesse dos apelantes, como, por exemplo, quando deixa de lado a questão do dolo, trazida pela defesa desde a primeira manifestação no processo”
; 4) igualmente, a sentença deixou de individualizar as condutas, condenando-lhes no dobro do que foi requerido na exordial; 5) a carência de ação no caso em tela
“é gritante”
, inexistindo provas das suas respectivas participações no suposto desvio da verba pública; 5) além do mais, o Ministério Público carece de legitimidade para figurar no polo ativo desta ação civil pública; 6) há litispendência, porquanto existem idênticas ações em trâmite, tal como as de nº.s 0024434-12.2005.8.08.0024 e 0012797-93.2007.8.08.0024; 7) como não agiram com dolo, há de ser reconhecido que o prazo prescricional de 5 anos restou atingido; 8)
“não tinham sequer conhecimento potencial de tudo que, segundo o Ministério Público, aconteceu antes do dinheiro chegas em suas mãos”
, de sorte que,
“separando os conceitos de vontade e voluntariedade, inexiste motivo que justifique a condenação”
; 9) como se não bastasse, o Ministério Público foi incapaz de apontar o dano ao Erário de forma concreta, o que também inviabiliza a condenação pretendida; 10) por outras palavras, o Ministério Público foi incapaz de apresentar provas que os envolvam em qualquer espécie de conluio fraudulento, inexistindo, de toda sorte, dolo no agir; 11) inclusive, foi apresentada substanciosa prova pericial emprestada corroborando a tese de defesa apresentada, e; 12) por fim, a sentença estabeleceu o pagamento da quantia de R$ 200.000,00, quando, na verdade, o valor tratado pelo Ministério Público é metade disso.

Intimados, tanto os réus (fls. 746/750) quanto o autor (fls. 782/786v.) apresentaram contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível se manifesta pelo provimento da irresignação do autor e pelo desprovimento da apelação dos réus (ID 2752710).

É o breve relatório.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0014106-71.2015.8.08.0024

APTE/APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APTE/APOS: RONAN RANGEL
e
OUTROS

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se
de remessa necessária, com apelações cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(autor) e por
RONAN RANGEL
,
JOSÉ JARDEL ASTOLPHO
,
KEILA CHEIBUB
e
TELMA RODRIGUES DE AQUINO CHEIBUB
(réus), haja vista a sentença (fls. 691/706v.) proferida nos autos desta ação civil pública por ressarcimento de danos, na qual o MM. Juiz
a quo
assim concluiu:

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE parcialmente a pretensão autoral, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil e, via de consequência, amparado no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa, CONDENO os requeridos ao ressarcimento integral do dano das quantias recebidas ilicitamente: TELMA RODRIGUES DE AQUINO CHEIBUB e KEILA CHEIBUB, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), depositado em 26 de setembro de 2000; JOSÉ JARDEL ASTOLPHO, o valor de R$ 70.000,00, sendo o valor de R$ 50.000,00 recebidos no dia 12 de setembro de 2000 e os R$ 20.000,00 recebidos em 15 de setembro de 2000 e, RONAN RANGEL o valor de R$ 100.000,00, sendo R$ 50.000,00 em 12 de setembro de 2000, R$ 20.000,00 recebidos em 15 de setembro de 2000 e os restantes R$ 30.000,00 no dia 26 de setembro de 2000, com a incidência de juros e correção monetária a contar da data dos recebimentos ilícitos.

CONDENO os Requeridos ao pagamento das custas processuais.

Indevido o pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a natureza do Autor da ação.

Em seu articulado recursal (fls. 732/741), o Ministério Público, em apertada síntese, sustenta que: 1) o julgador
a quo
,
“embora tenha condenado os réus ao ressarcimento integral dos danos causados ao Erário, afastou a condenação ao dano extrapatrimonial”
; 2) acontece que a ação dos réus, além do prejuízo material causado,
“ensejou lesão ao Estado propriamente dito, assim como à coletividade capixaba, de modo que diversas reportagens acerca da situação ocorrida foram anexadas à petição inicial, restando abalada a credibilidade das instituições públicas do Espírito Santo perante as sociedades espírito-santense e nacional”
, e; 3)
“portanto, o dano extrapatrimonial se apresenta como medida sancionatória imponível no caso em tela, especialmente se considerarmos que a perda do valor acrescido de forma ilícita somente restabelece o
status quo ante,
funcionando a condenação ao pagamento de dano moral como medida punitiva da lesão causada, e, por conseguinte, intimidativa”
.

Lado outro, Ronan Rangel, José Jardel Astolpho, Keila Cheibub e Telma Rodrigues de Aquino Cheibub, defendem o que segue em suas razões recursais (fls. 751/779): 1) a sentença objurgada não se encontra suficientemente fundamentada, valendo consignar que se afigura vedado ao julgador empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 2) no ponto, inclusive, a simples referência a anterior manifestação do
parquet
(motivação
per relationem
) sem qualquer acréscimo próprio não atende a exigência de fundamentação prevista no art. 93, IX, da CF; 3)
“a sentença também peca por omissão, ao não analisar temas centrais ao interesse dos apelantes, como, por exemplo, quando deixa de lado a questão do dolo, trazida pela defesa desde a primeira manifestação no processo”
; 4) igualmente, a sentença deixou de individualizar as condutas, condenando-lhes no dobro do que foi requerido na exordial; 5) a carência de ação no caso em tela
“é gritante”
, inexistindo provas das suas respectivas participações no suposto desvio da verba pública; 5) além do mais, o Ministério Público carece de legitimidade para figurar no polo ativo desta ação civil pública; 6) há litispendência, porquanto existem idênticas ações em trâmite, tal como as de nº.s 0024434-12.2005.8.08.0024 e 0012797-93.2007.8.08.0024; 7) como não agiram com dolo, há de ser reconhecido que o prazo prescricional de 5 anos restou atingido; 8)
“não tinham sequer conhecimento potencial de tudo que, segundo o Ministério Público, aconteceu antes do dinheiro chegas em suas mãos”
, de sorte que,
“separando os conceitos de vontade e voluntariedade, inexiste motivo que justifique a condenação”
; 9) como se não bastasse, o Ministério Público foi incapaz de apontar o dano ao Erário de forma concreta, o que também inviabiliza a condenação pretendida; 10) por outras palavras, o Ministério Público foi incapaz de apresentar provas que os envolvam em qualquer espécie de conluio fraudulento, inexistindo, de toda sorte, dolo no agir; 11) inclusive, foi apresentada substanciosa prova pericial emprestada corroborando a tese de defesa apresentada, e; 12) por fim, a sentença estabeleceu o pagamento da quantia de R$ 200.000,00, quando, na verdade, o valor tratado pelo Ministério Público é metade disso.

Pois bem. Pelo que se denota da análise da petição inicial, foi autorizado pelo Governo do Estado do Espírito Santo a transferência de crédito de ICMS da SAMARCO para a ESCELSA, no valor de R$ 45.700.000,00 (quarenta e cinco milhões e setecentos mil reais).

Em contrapartida à autorização de transferência de créditos de ICMS, restou prevista a doação social de R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais) a entidades com
“‘escopo de pesquisa, recuperação e preservação do meio ambiente no Estado do Espírito Santo’”
, sendo que em 04/09/2000 foram depositados R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) na conta da Fundação Augusto Ruschi na COOPTEFES,
“após um ‘deságio’ injustificado de R$ 1.300.000,00 em favor da ESCELSA”
.

Ainda segundo a exordial, deste montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), R$ 4.386.800,00 (quatro milhões trezentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais) foram transferidos para a conta de Raimundo de Souza Filho (Bené), o qual proporcionou
“o enriquecimento ilícito de agentes públicos e políticos, empresários e lobistas que atuaram nesta engrenagem, tendo sido utilizada ainda para o financiamento da campanha eleitoral municipal de 2000, pagamento de pessoas ligadas ao pleito eleitoral e pagamento aos ‘gestores’ de um comitê informal montado para a distribuição de valores”
.

Neste contexto, aduziu o Ministério Público que
“regular busca e apreensão efetuada em 30/07/2001 na residência do então Chefe da Casa Civil, GENTIL ANTÔNIO RUY, oportunizou a apreensão de inúmeros documentos que detalham a fraude e destino dos valores desviados”
, sendo que,
“dentre os beneficiados por depósitos oriundos da conta corrente de Raimundo Benedito a partir do desvio de R$ 4.386.800,00 – acima explicitado – estão JOSÉ JARDEL ASTOLPHO, TELMA RODRIGUES DE AQUINO CHEIBUB, RONAN RANGEL E KEILA CHEIBUB”
.

Assim, destaca o
parquet
na proemial que o objeto
“se limita ao recebimento indevido de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por JOSÉ JARDEL ASTOLPHO, sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 12/09/2000 e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 15/09/2000, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por TELMA RODRIGUES DE AQUINO CHEIBUB, com colaboração direta de sua filha KEILA CHEIBUB, para pagamento de despesas da campanha eleitoral nas eleições de 2000 de RONAN RANGEL, candidato a Prefeito de Mimoso do Sul”
, não se tratando de ação por ato de improbidade administrativa.

Traçado este breve escorço histórico, adentro finalmente nas questões trazidas pelos réus.

Da apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (autor)

Conforme relatado, por ocasião da sentença proferida nos autos desta ação civil pública por ressarcimento de danos o julgador
a quo
rejeitou o pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, fazendo referência, na oportunidade, a precedente deste eg. TJES no qual não se verificou a legitimidade do
parquet
para tal pretensão em específico, conforme segue:

Com relação ao dano extrapatrimonial, entendo em acolher o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça, pois em caso similar, decidiu:

“6. De acordo com recente julgado do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ad causam para o pedido de reparação por danos morais na ação civil pública restrita aos interesses ou direitos difusos e coletivos (transindividuais). Nessa categoria (interesses ou direitos transindividuais) não se insere o (eventual) dano moral à imagem da própria Instituição. (AgRg no REsp 1337768⁄MG. Relator Ministro Olindo Menezes. Data do Julgamento 05⁄11⁄2015). 7. Embora a ação do demandado possa suscitar na coletividade a suspeita sobre a atuação dos agentes da Administração, o eventual prejuízo que daí possa advir não expressa dano coletivo (titulado por pessoas indeterminadas e ligadas por circunstancias de fato) ou difuso: titulado por grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si por uma relação jurídica base (Lei 8.078⁄1990 - art. 81). 8. Por não verificar a legitimidade do Ministério Público para pleitear a fixação de danos morais em favor do Estado, deve ser reformado o capítulo da sentença com a consequente extinção do pedido com fulcro no artigo 485, VI, do CPC⁄15. 9. Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação, 024151446895, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/02/2017, Data da Publicação no Diário: 06/03/2017)”

De minha parte, com razão do julgador
a quo
no que tange a ilegitimidade do Ministério Público para requerer a reparação por dano moral.

Isso porque o c. STJ, ao julgar o AgRg no REsp 1337768/MG, assentou que
“o Ministério Público tem legitimidade ad causam para o pedido de reparação por danos morais, na ação civil pública (arts. 127 e 129, III – CF e art. 1º - Lei 7.347/1985), restrita (porém) aos interesses ou direitos difusos e coletivos (transindividuais).
Nessa categoria (interesses ou direitos transindividuais) não se insere o (eventual) dano moral à imagem da Instituição
”
.

No mesmo sentido, diga-se de passagem, apontam no mínimo 04 julgados desta 4ª Câmara Cível (02 de minha própria relatoria), assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIDA SOMENTE NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DEVER DE RESSARCIR O DANO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
. I- O Ministério Público não possui legitimidade processual para requerer reparação a título de dano moral decorrente de prejuízo causado à imagem do ente público, uma vez que ausentes interesses ou direitos difusos e coletivos (transindividuais). Já em relação à defesa do patrimônio público, o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública, conforme expressamente disposto no enunciado da Súm. 329, do STJ.
II- Segundo o Pretório Excelso, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). III- Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. IV- Prejudicial de mérito acolhida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140203803, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIDA SOMENTE NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. TERCEIRO BENEFICIADO COM RECEBIMENTO DE VERBA PÚBLICA DESVIADA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. DEVER DE RESSARCIR O DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
II- O Ministério Público não possui legitimidade processual para requerer reparação a título de dano moral decorrente de prejuízo causado à imagem do ente público, uma vez que ausentes interesses ou direitos difusos e coletivos (transindividuais).
Já em relação à defesa do patrimônio público, o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública, conforme expressamente disposto no enunciado da Súm. 329, do STJ. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024130430507, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 19/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – RECEBIMENTO DE VERBA ILÍCITA – DESPESAS PESSOAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO - DANO AO ERÁRIO ORIUNDO DE ILÍCITO PENAL - CULPA GRAVE – CONFIGURAÇÃO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6. De acordo com recente julgado do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ad causam para o pedido de reparação por danos morais na ação civil pública restrita aos interesses ou direitos difusos e coletivos (transindividuais). Nessa categoria (interesses ou direitos transindividuais) não se insere o (eventual) dano moral à imagem da própria Instituição. (AgRg no REsp 1337768⁄MG. Relator Ministro Olindo Menezes. Data do Julgamento 05⁄11⁄2015). 7. Embora a ação do demandado possa suscitar na coletividade a suspeita sobre a atuação dos agentes da Administração, o eventual prejuízo que daí possa advir não expressa dano coletivo (titulado por pessoas indeterminadas e ligadas por circunstancias de fato) ou difuso: titulado por grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si por uma relação jurídica base (Lei 8.078⁄1990 - art. 81). 8. Por não verificar a legitimidade do Ministério Público para pleitear a fixação de danos morais em favor do Estado, deve ser reformado o capítulo da sentença com a consequente extinção do pedido com fulcro no artigo 485, VI, do CPC⁄15.
9. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151446895, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2017, Data da Publicação no Diário: 06/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – RECEBIMENTO DE VERBA ILÍCITA – FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – PRELIMINARES AFASTADA – MÉRITO - CULPA GRAVE – CONFIGURAÇÃO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4 – De acordo com recente julgado do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ad causam para o pedido de reparação por danos morais na ação civil pública restrita aos interesses ou direitos difusos e coletivos (transindividuais). Nessa categoria (interesses ou direitos transindividuais) não se insere o (eventual) dano moral à imagem da própria Instituição. (AgRg no REsp 1337768⁄MG. Relator Ministro Olindo Menezes. Data do Julgamento 05⁄11⁄2015). 5 - Embora a ação dos demandados possa suscitar na coletividade a suspeita sobre a atuação dos agentes da Administração, o eventual prejuízo que daí possa advir não expressa dano coletivo (titulado por pessoas indeterminadas e ligadas por circunstancias de fato) ou difuso: titulado por grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si por uma relação jurídica base (Lei 8.078⁄1990 - art. 81). 6 - Por não verificar a legitimidade do Ministério Público para pleitear a fixação de danos morais em favor do Estado, deve ser reformado o capítulo da sentença com a consequente extinção do pedido com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.
7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140213505, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016).

Nesta ordem de ideias, sendo despiciendas maiores considerações,
NEGO PROVIMENTO
a apelação cível do autor.

É como voto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0014106-71.2015.8.08.0024

APTE/APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APTE/APOS: RONAN RANGEL
e
OUTROS

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Da apelação cível interposta por RONAN RANGEL
,
JOSÉ JARDEL ASTOLPHO
,
KEILA CHEIBUB
e
TELMA RODRIGUES DE AQUINO CHEIBUB (réus)

De saída, parece-me relevante ressaltar que embora os réus tenham suscitado a invalidade da sentença por ausência de fundamentação e inobservância de suposta litispendência, dentre outras, há razões para crer que o exame de tais questões não se mostrará necessário, sobretudo porque, segundo o § 2º do art. 282 do CPC,
“quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”
.

De toda sorte,
no que tange particularmente a alegada litispendência, adianto que encampo a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Civil (ID 2752710) para lhe rejeitar,
“
porque o suporte fático da ação epigrafada é totalmente diverso daquele inserto nas ações nº 0024434-12.2005.8.08.0024 e nº 0012797-93.2007.8.08.0024, pois envolvem datas diferentes, pessoas diferentes e destinos diferentes para o numerário desviado”
.

Tecidos esses breves esclarecimentos, passo a me manifestar sobre a prejudicial de prescrição, a qual deve ser prontamente acolhida.

De um exame detido da petição inicial, sobretudo do contido às fls. 09 e 16, percebe-se que a presente ação civil pública não se destina a investigar atos de improbidade. Ao contrário, o que se examina aqui é a existência do dever de
ressarcimento de dano ao Erário
, o que é bem diferente.

Assim,
salta aos olhos a ocorrência da prescrição da pretensão condenatória alinhada na petição inicial, pois embora os depósitos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) tenham sido depositados em favor dos réus em 12/09/2000, 15/09/2000 e 26/09/2000, respectivamente, a presente ação somente fora ajuizada e 08/05/2015, ou seja, quase 15 anos depois.

Decerto, tal panorama produz relevantes consequências jurídicas, pois a regra no direito brasileiro é que as pretensões condenatórias são prescritíveis, circunstância que se justifica em razão dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Sendo a existência de prazo prescricional
a regra
, e as hipóteses de imprescritibilidade
a exceção
, não é possível a ampliação do significado da norma contida no § 5º do art. 37 da CF para abarcar nova hipótese de imprescritibilidade não prevista expressamente.

Vejamos a redação dos §§ 4º e 5º do art. 37 da CF/1988:

Art. 37. [...]

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

O § 5º do art. 37 da CF/88 deve ser lido em conjunto com o § 4º do mesmo dispositivo, circunscrevendo-se seu teor aos casos de improbidade administrativa. Se fosse realizada uma interpretação ampla da ressalva contida na parte final do § 5º do art. 37 isso faria com que toda e qualquer pretensão ressarcitória movida pela Fazenda Pública fosse imprescritível, o que seria desproporcional.

Sobre o tema, o ex. STF dispõe de 02 temas julgados em repercussão geral:
(a)
prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao Erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa;
(b)
prescritibilidade das ações de ressarcimento por ato de improbidade administrativa.

Acerca do primeiro tópico, cumpre registrar que o ex. STF, ao julgar o RE 669069/MG (Tema nº 666), entendeu que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Por sua vez, quanto ao segundo tópico, o ex. STF, ao julgar o RE 852245/SP (Tema nº 897) declarou a imprescritibilidade das pretensões de ressarcimento fundadas em
ato de improbidade administrativa praticado de forma dolosa
.

Vejamos a ementa deste último julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058

DIVULG 22-03-2019

PUBLIC 25-03-2019).

Destarte, em atenção ao Tema nº 897, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429/1992. Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive aqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei nº 8.429/1992, aplica-se o Tema nº 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.

Trata-se de aspecto relevante, porque, nas palavras do Ministério Público Estadual, não se trataria
“de ação por ato de improbidade administrativa”
(fl. 16), a revelar, portanto, que está afastada a discussão acerca da prática de ato ímprobo, sobretudo de origem dolosa.

Nessa ordem de idéias, a pretensão de ressarcimento, não decorrente de ato de improbidade, prescreve em 5 anos,
ex vi
do
Decreto nº 20.910/32
.

No mesmo sentido, inclusive, apontam os seguintes julgados desta 4ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECURSOS DESVIADOS DO ERÁRIO UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL DE 2000 -PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO - TEMA 897 DO STF - ATO DOLOSO E ÍMPROBO NÃO CONSTATADO NOS AUTOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RECURSO PROVIDO.
1. Uma vez não constatada a conduta ímproba e dolosa, não há que se falar em imprescritibilidade da ação, de forma que se aplicam as disposições previstas no Decreto nº 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal. 2. Considerando a data do ajuizamento da ação (06/11/2013), quando já decorridos mais de 05 anos dos fatos narrados como passíveis de ressarcimento (2000), imperioso o reconhecimento da prescrição.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130396492, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DESVIO DE RECURSOS DESTINADOS À FUNDAÇÃO AUGUSTO RUSCHI PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO RE 852.475 REPERCUSSÃO GERAL TEMA 897 ATO DOLOSO E ÍMPROBO NÃO CONSTATADO NOS AUTOS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIMENTO PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de ação de ressarcimento ao erário, na qual não se questiona a prática de ato doloso previsto na Lei de Improbidade Administrativa, forçoso afastar a tese de imprescritibilidade da pretensão, nos termos do RE 852.475, julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema 897). 2. Por conseguinte, não constatada a conduta ímproba dolosa no caso dos autos, não há que se falar em imprescritibilidade da ação em tela, de forma que se aplicam as disposições previstas no Decreto nº 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal. 3. Considerando a data do ajuizamento da ação (08/05/15), quando já decorridos mais de 05 anos dos fatos narrados como passíveis de ressarcimento (1998-2000), imperioso o reconhecimento da prescrição. 4. Recurso provido. Prejudicial de Mérito acolhida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000668, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022).

Em se tratando de condutas que remontam ao ano de 2000, bem como diante do ajuizamento desta ação apenas no ano de 2015, transcorrera há muito o prazo prescricional quinquenal, motivo pelo qual salta aos olhos a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória.

Diante dessa constatação, todas as demais questões ficam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a irresignação dos réus e
ACOLHO

a prejudicial de prescrição da pretensão ressarcitória e, por via de consequência, reformo a sentença objurgada, a fim de julgar o processo extinto com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária, esta decorrente da rejeição dos danos extrapatrimoniais

Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0014106-71.2015.8.08.0024

APTE/APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APTE/APOS: RONAN RANGEL
e
OUTROS

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIDA SOMENTE NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DEVER DE RESSARCIR O DANO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.

I-
O Ministério Público não possui legitimidade processual para requerer reparação a título de dano moral decorrente de prejuízo causado à imagem do Ente Público, uma vez que ausentes interesses ou direitos difusos e coletivos (transindividuais). Já em relação à defesa do patrimônio público, o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública, conforme expressamente disposto no enunciado da Súm. nº 329 do STJ.

II-
Segundo o Pretório Excelso, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (Tema nº 897).

III-
Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o Tema nº 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.

IV-
Prejudicial de mérito acolhida.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da apelação cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher tanto a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para postular dano moral em desfavor do Poder Público quanto a prescrição da pretensão ressarcitória, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, acolher tanto a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para postular dano moral em desfavor do Poder Público quanto a prescrição da pretensão ressarcitória, nos termos do voto do Relator.